Tribunal: TJDFT
Processo: 0710123-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIABETES MELITUS TIPO 1. MONITORAMENTO DA GLICOSE INTERSTICIAL. NECESSIDADE. FORNECIMENTO DE SENSORES FREESTYLE LIBRE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em ação de conhecimento, que indeferiu o pedido de tutela de urgência pelo qual a autora pretendia que o réu fosse determinado a fornecer-lhe mensalmente equipamentos e medicamentos para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1. 1.1. A recorrente pede a concessão da tutela de urgência para que sejam fornecidos mensalmente: 01 Caneta de insulina Tresiba, 02 refis de insulina Fiasp, 02 sensores FreeStyle Libre, 150 fitas reagentes para glycemia, 20 lancetas e 30 agulhas para caneta de insulina, sob pena de multa.

2. A Lei n.o 9.656/1998 explicita que o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias (art. 10, inciso VI), exceção feita apenas para os medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como os medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso constantes (art. 12, inciso I, alínea “c”, e inciso II, alínea “g”).

3. O laudo médico tece longo arrazoado sobre a necessidade de que a autora realize o monitoramento da glicose intersticial, o que justifica apenas a necessidade de utilização dos 2 sensores do FreeStyle Libre por mês. 3.1. Todavia, o mesmo não pode ser dito com relação aos demais medicamentos nem quanto às lancetas e fitas de glicemia capilar, que não foram sequer objeto do referido relatório. 3.2. Apesar de a recorrente afirmar que tem dificuldade em controlar a glicemia, não trouxe elementos de prova que indiquem a necessidade de que o plano de saúde conceda especificamente os medicamentos Tresiba e FIASP.

4. Decisão reformada apenas para deferir parcialmente a tutela de urgência, de forma a determinar que a recorrida forneça à autora, mensalmente, 02 sensores FreeStyle Libre para o monitoramento da glicose intersticial, sob pena de multa diária de R$ 50,00 (cinquenta reais), limitada a R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos mensais).

5. Recurso parcialmente provido.